Tribunal: STF
Processo: HC 182325
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ALEGADA NULIDADE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. OITIVA REALIZADA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ACOMPANHADA DE DEFESA TÉCNICA E OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 
- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus 532.846 ementado nos seguintes termos:
    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. APURAÇÃO POR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. APREENSÃO DE BATERIA DE CELULAR, MICRO CARTÕES DE MEMÓRIA E ADAPTADORES USB. CONDUTA QUE CONFIGURA A FALTA DISCIPLINAR PREVISTA NO ART. 50, VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS APLICÁVEIS. DECISÃO MANTIDA .AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 
    1. É prescindível oitiva do apenado para a homologação judicial da falta grave se previamente ouvido em procedimento administrativo disciplinar, em que assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
    2. A conduta consistente na apreensão de bateria de celular, micro cartões de mémoria e de adaptadores USB, após a regular instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, no qual a defesa foi plenamente exercida, configura a falta disciplinar de natureza grave prevista no art. 50, VII, da Lei de Execuções Penais. 
    3. Diante disso, é de se registrar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta a regressão de regime, a alteração da data-base para a obtenção de novos benefícios na execução da pena - à exceção do livramento condicional, do indulto e da comutação da pena -, e a perda de até 1/3 dos dias remidos, nos exatos termos do entendimento da Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial n. 1.364.192/RS, sob o rito de recurso repetitivo (CPC, art. 543-C), consolidado nas Súmulas 441, 535 e 534 do STJ.
    4. Agravo interno improvido.” 
    Colhe-se dos autos que, em sede de execução penal, o juízo das Execuções homologou procedimento administrativo disciplinar no qual foi reconhecida a prática de falta grave pelo paciente, tendo-lhe sido imposta a perda de 1/5 dos dias remidos bem como a alteração da data-base para obtenção de novos benefícios no curso da execução.
    Em sede recursal, o Tribunal de origem proferiu decisão nos termos da ementa abaixo:
    “RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. DECISÃO QUE RECONHECEU O COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELO REEDUCANDO, IMPONDO-LHE A PERDA DE 1/5 (UM QUINTO) DOS DIAS REMIDOS. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. NULIDADE PELA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. ART. 118, § 2º, DA LEP. OITIVA DO APENADO DURANTE O PROCESSO ADMINISTRATIVO, NA PRESENÇA DA DEFENSORIA PÚBLICA. REQUISITO SUPRIDO. NULIDADE AFASTADA. PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 118, INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. NO MAIS, COMPETÊNCIA DO DIRETOR DA UNIDADE PRISIONAL PARA RECONHECER A TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. ANÁLISE JUDICIAL RESTRITA À LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NA REFERIDA FASE ADMINISTRATIVA. DEVIDA OBSERVAÇÃO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AGRAVANTE QUE SE AMOLDA PERFEITAMENTE À FALTA GRAVE DO ARTIGO 52 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 
    Após, foi manejado writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual restou denegado de acordo com a ementa supratranscrita.
    Sobreveio a impetração deste mandamus, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado em nulidade do reconhecimento da falta grave cometida pelo paciente em razão da não realização de audiência de justificação.
    Sustenta que o ato do “magistrado de 1º grau [que] homologou o PAD 252/17, sem designar a audiência de justificação em juízo, negando expressamente o preceito constitucional insculpido no art. 5º, XXXV,d a CF c/c o disposto no §2º, do art. 118, da LEP” consubstancia constrangimento ilegal. 
    Considera que “em que pese, por estar no regime fechado, não existir regressão por conta de ser o regime fechado o mais gravoso dos regimes, o apenado tem a sua data-base de cálculos para futuros benefícios – e daí decorre um prejuízo absurdo – recalculada”. 
    Aduz ser ”simplesmente teratológica a situação enfrentada nos presentes autos, espancando os mais elementares princípios constitucionais de legalidade, proporcionalidade, individualização da pena e devido processo legal”. 
    Aponta que “não basta simplesmente instaurar um PAD e de maneira meramente cosmética, sob pretensa alegação de que algo documentado dentro da unidade prisional foi feito para apurar o ocorrido seja feito, é imperioso que o PAD respeite exigências essenciais e indispensáveis de contraditório e devido processo legal, e ao final, impreterivelmente haja motivação idônea da conclusão alcançada, com amparado às regras de ordem legal vigentes no país, o que não ocorreu no presente caso”. 
    Pondera que “ficou demonstrado que o incidente 252/17, cujo conteúdo da r. sentença e por conseguinte é objeto do Presente Recurso Especial, é referente a material remanescente da apreensão do PAD 165/17, o qual não foi homologado porque o mesmo apenado em ambos assumiu a posse e propriedade o que restou corroborado pelas demais provas dos autos, em especial testemunhas presenciais e agentes prisionais”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Assim, data maxima venia, forte no art. 5º, LXV e LXVIII c/c art. 102, “I”, ambos da CF/88 c/c 647 e seguintes do CPP, requer a concessão da presente Ordem de Habeas Corpus, demonstrada a negativa de vigência Garantias Constitucionais, amparando-se a pretensão do paciente no entendimento das Cortes Superiores, em especial, do Egrégio STF, para que LIMINARMENTE e/ou MONOCRATICAMENTE:
    A) Seja cassada a decisão que reconheceu a falta grave, por violação ao art. 93, IX, c/c art. 5º LIV e LV, ambos da constituição feral de 1988, cujo descumprimento também violou os arts. 155, 381, III, ambos do CPP c/c art. 2º e parágrafo único do art. 59, ambos da LEP, declarando-se a insubsitência da falta grave.
    B) Alternativamente Seja anulada a r. decisão que homologou a falta grave, por violação ao art. 5º XXXV da CF/88 (ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição) cujo descumprimento violou o §2º, do art. 118, da lei federal Nº 7.210/84 (LEP) ou, subsidiariamente, seja determinada a realização de audiência de justificação e apresentação de novas alegações finais. 
    C) alternativamente seja anulado o pad a partir das alegações finais, inclusive, determinando-se ao juízo de primeiro grau, que imediatamente realize audiência de justificação e abra nova vista para as partes (mp e defesa) apresentarem suas alegações finais. no mérito, requer a confirmação da liminar e/ou decisão monocratica, no sentido do deferimento das medidas pleiteadas nos itens “A”, “B” e “C”, supra requeridas.” 
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis : 
          “A decisão agravada foi assim proferida (fls. 214-218): 
    A defesa alega que a ausência da realização de audiência de justificação acarreta a nulidade do reconhecimento da falta grave, postulando, pois, o restabelecimento dos direitos do reeducando. 
    O Tribunal de origem negou provimento ao agravo em execução defensivo, com base nos seguintes fundamentos (fls. 153-156): 
    Inicialmente, impende analisar a preliminar arguida no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, na qual o Dr. José Eduardo Orofino da Luz Fontes aduz que, de acordo com a norma estabelecida no art. 118, § 2º, da LEP, é necessária a prévia oitiva do condenado na hipótese de regressão definitiva a regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida, o que não ocorre no caso concreto. 
    [...] 
    De fato, referida exigência deve ser respeitada, sob pena de nulidade do ato. Contudo, in casu, o agravante foi ouvido durante o procedimento administrativo na presença de Defensor Público, suprindo, evidentemente, a exigência legal.
    Ademais, o agravante não teve seu regime de pena regredido, haja vista que já se encontrava cumprindo pena no regime fechado. 
    Nesse contexto, satisfeita a exigência legal, afasta-se a mácula suscitada. Assim, respeitadas as especificidades estabelecidas na lei, conhece-se do recurso. E no mérito, adianta-se, há de ser desprovido.
    Dessume-se dos autos, foram instaurados Procedimentos Administrativos pelo Diretor do Complexo Penitenciário, para apurar supostas faltas graves praticadas. 
    Alega o agravante que a decisão impugnada é contraditória na medida em que, para não homologar o PAD 165/17, reconheceu que não há provas, todavia quanto ao PAD 252/17, em que entende ter ocorrido a mesma situação, foi homologado o procedimento e reconhecida a falta grave.
    Isso porque, em se tratando de casos diversos (fatos ocorridos em 11-04-2017 e 15-06-2017), a digna magistrada deixou de homologar o PAD n. 165-2017, já que entendeu pela precariedade da prova produzida no que pertine à autoria, enquanto que, diversamente, homologou o PAD n. 252-2017, eis que entendeu pela suficiência do conjunto de provas, inexistindo, portanto, contradição entre a fundamentação e o dispositivo. 
    Assim, nos autos do PAD n. 165/17, foram apreendidos, no dia 11-4-2017, um pen drive, um chip de celular, um aparelho celular, três leitores de cartão de memória, três cabos USB, um fone de ouvido, um carregador de celular artesanal, nove cartões de memória de 32G e um cartão de memória de 8G, cuja propriedade foi assumida por Rodinaldo Borges da Rosa, colega de cela do agravante. Por tal razão, a juíza de primeiro grau deixou de reconhecer a falta grave. 
    Já nos autos do PAD n. 252/17, referente a revista estrutural ocorrida no dia 15-6-2017, assim, como visto, em contexto fático bem diverso, foram encontradas uma bateria de celular, micro cartões de memória e adaptadores USB junto aos pertences do recorrente, conforme declaração do agente penitenciário Murilo Magno Paladini. Restou, desta forma, devidamente reconhecida a conduta faltosa.
    Conforme preceitua o artigo 50, VII, da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/84), comete falta grave o condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade que, dentre outras causas, "tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar , que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo".
    Outrossim, a súmula n. 533 do Superior Tribunal de Justiça preconiza: "Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado." (Súmula 533, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015). 
    Assim, observa-se que a magistrada singular agiu com acerto, realizando a leitura do procedimento de acordo com o estabelecido pela jurisprudência dominante, ressaltando os motivos que fundamentaram a caracterização da falta como grave. 
    Inclusive, enfatizou seu posicionamento ao analisar os embargos declaratórios deflagrados, ressaltando que a então decisão atacada não possuía contradição a ser sanada, pretendendo em verdade o apenado, a descaracterização da falta grave, visto seu descontentamento com a decisão proferida (fls. 14-16 dos ED). 
    […]
    Dessa forma, diante das provas colhidas nos autos, evidente a ocorrência de falta grave, nos termos do já mencionado art. 52 da Lei de Execução Penal. À luz de todo o exposto, conhece-se o recurso e nega-se-lhe provimento.
    A Corte a quo refutou a tese defensiva de nulidade do reconhecimento da falta grave, na espécie, por entender que a magistrada singular agiu com acerto, realizando a leitura do procedimento de acordo com o estabelecido pela jurisprudência dominante, ressaltando os motivos que fundamentaram a caracterização da falta como grave, destacando que a referida julgadora enfatizou seu posicionamento ao analisar os embargos declaratórios deflagrados, ressaltando que a então decisão atacada não possuía contradição a ser sanada, pretendendo em verdade o apenado, a descaracterização da falta grave, visto seu descontentamento com a decisão proferida, restando demonstrado, pois, que a defesa exerceu, plenamente, o direito ao contraditório e à ampla defesa, ao longo do PAD que culminou com o reconhecimento da falta grave praticada pelo paciente. 
    Ressalte-se que o entendimento pacífico desta 6ª Turma é no sentido de que imprescindível o procedimento administrativo disciplinar para apuração de falta grave. Nessa linha, a orientação firmada por este Superior Tribunal de Justiça, que, em 23/10/2013, ao apreciar o REsp. n. 1.378.557/RS, admitido como representativo de controvérsia, entendeu pela necessidade de instauração de procedimento administrativo disciplinar para o reconhecimento da falta de natureza grave. 
    (...) 
    Esse entendimento foi, inclusive, sumulado por esta Corte, conforme enunciado n. 533 da Súmula do STJ, segundo o qual, para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado. 
    Correta, portanto, a decisão do Juízo das execuções, corroborada pelo Tribunal de origem. 
    Relativamente à alegação de inidoneidade do reconhecimento das faltas graves cometidas pelo reeducando em razão da ausência de audiência judicial de justificação para tanto, cumpre registrar que o entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser desnecessária nova oitiva do condenado, perante o Juízo, se já realizada durante o procedimento administrativo que apurou a falta disciplinar, com a presença de defesa técnica. 
    Como consignado na decisão monocrática, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da prescindibilidade da oitiva do apenado para a homologação judicial da falta grave se previamente ouvido em Procedimento Administrativo Disciplinar, em que assegurados o contraditório e a ampla defesa.
    Demais disso, não qualquer mácula na decisão agravada, acerca da fundamentação das decisões das instâncias ordinárias que reconheceram a prática de falta grave na conduta do agravante, uma vez restou assentado que foram encontradas uma bateria de celular, micro cartões de memória e adaptadores USB junto aos pertences do recorrente (fl. 154), na medida em que tal conduta foi apurada mediante a instauração de procedimento administrativo disciplinar, conforme enunciado n. 533 da Súmula do STJ, e se circunscreve à conduta do art. 50, VII, da LEP. 
    Pretendendo, em verdade, a rediscussão de matéria já analisada e superada pela decisão atacada. Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo interno. ” 
    Com efeito, observo que o Tribunal de origem assentou que ”agravante foi ouvido durante o procedimento administrativo na presença de Defensor Público, suprindo, evidentemente, a exigência legal”. A propósito, cumpre destacar a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que inexiste nulidade decorrente da imposição de falta grave em sede de execução penal se foi franqueado ao condenado, durante o procedimento administrativo de apuração, sua manifestação, acompanhada de defesa técnica, com a observância do princípio do contraditório. Nessa linha, in verbis:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal “é desnecessária nova oitiva do sentenciado em juízo, antes da homologação da falta grave, se lhe foi permitido manifestar-se no procedimento administrativo, instaurado para apurar a infração disciplinar, acompanhado da defesa técnica”. (RHC 170.554, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (RHC 167.849-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/02/2020)
    ““HABEAS CORPUS” – RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – INADMISSIBILIDADE – EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – REEDUCANDO OUVIDO REGULARMENTE, NA PRESENÇA DE SEU DEFENSOR CONSTITUÍDO, NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – DESNECESSIDADE DE NOVA OITIVA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA, ADEMAIS, COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.” (HC 176.077-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/12/2019)
    Noutro giro, em relação à pretendida insubsistência da falta grave, o Tribunal a quo assinalou que “não há qualquer mácula na decisão agravada, acerca da fundamentação das decisões das instâncias ordinárias que reconheceram a prática de falta grave na conduta do agravante, uma vez restou assentado que foram encontradas uma bateria de celular, micro cartões de memória e adaptadores USB junto aos pertences do recorrente (fl. 154), na medida em que tal conduta foi apurada mediante a instauração de procedimento administrativo disciplinar, conforme enunciado n. 533 da Súmula do STJ, e se circunscreve à conduta do art. 50, VII, da LEP. Pretendendo, em verdade, a rediscussão de matéria já analisada e superada pela decisão atacada”. De igual sorte, a decisão objurgada guarda consonância com o entendimento do Supremo , consoante se infere a partir do seguinte precedente, mutatis mutandis:
    “PENA — EXECUÇÃO — CELULAR – PEÇA – FALTA GRAVE. O fato de o reeducando ser surpreendido, em penitenciária, portando chip para telefone móvel caracteriza falta grave enquadrável no artigo 50, inciso VII, da Lei de Execuções Penais.” (HC 150.165, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 03/02/2020)
    Sob outro enfoque, a divergência da conclusões a que chegaram as instâncias de origem para atender à pretensão defensiva demanda uma indevida incursão no conjunto fático-probatório dos autos. Desta sorte, impende consignar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 11 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente